Tribunal: TRF3
Processo: 0013112-09.2011.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
17/533)

0013112-09.2011.4.03.6183

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 14/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0013112-09.2011.4.03.6183

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: SANTOS ANTONIO MARCOLINO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROQUE RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR - SP89472-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA 1018 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RESPEITO À COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que afastou a aplicação do Tema 1018 do STJ em cumprimento de sentença.

O embargante sustenta omissão quanto à natureza vinculante do referido tema e requer o prequestionamento dos arts. 1.036 e 1.039 do CPC.

O acórdão embargado consignou que o título judicial, transitado em julgado, vedou a execução de valores atrasados em caso de opção pelo benefício concedido na via administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à aplicação do Tema 1018 do STJ e se é possível sua incidência em hipótese na qual o título executivo judicial veda a execução de parcelas atrasadas em razão de opção pelo benefício administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se verifica omissão, pois o acórdão enfrentou expressamente a inaplicabilidade do Tema 1018 do STJ diante da existência de vedação expressa no título judicial.

A eficácia vinculante dos precedentes qualificados não autoriza a desconstituição da coisa julgada, devendo prevalecer o comando do título executivo.

O princípio da fidelidade ao título executivo judicial impõe que o cumprimento de sentença observe estritamente os limites fixados na decisão transitada em julgado.

A pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se admite na via dos embargos de declaração.

Inexistente qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, não há falar em integração do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do exequente rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão aprecia expressamente a inaplicabilidade do Tema 1018 do STJ em razão de vedação constante do título executivo judicial. 2. A eficácia vinculante dos precedentes qualificados não se sobrepõe à coisa julgada, devendo o cumprimento de sentença observar os limites do título judicial.”

Este texto ficará em itálico. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.036, 1.039 e 509, § 4o; Lei no 8.213/1991, art. 124.

Este texto ficará em itálico. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1018; STF, RE no 630.501/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 21.02.2013.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0013112-09.2011.4.03.6183

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: SANTOS ANTONIO MARCOLINO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROQUE RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR - SP89472-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte exequente em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso de agravo interno.

Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão na análise do direito à aplicação do tema n. 1018 do STJ, haja vista sua natureza vinculante. Requer, outrossim, o prequestionamento dos artigos 1036 e 1039 do CPC.

Devidamente intimada, a parte adversa não apresentou manifestação.

É o relatório.

VOTO

Ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil e apontado pelo réu embargante, a ensejar a integração do acórdão embargado.

Como se percebe, o embargante alega a existência de omissão no acórdão recorrido quanto à aplicação do tema n. 1018 do STJ, em razão de sua natureza vinculante. Observo, contudo, que tal questão foi devidamente contemplada pelo julgado na seguinte passagem:

O título judicial em execução revela que o INSS foi condenado a conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. O v. acórdão ID 90612016 - pág. 29 a 39 desta E. Corte Regional consignou expressamente o que segue:

"...

Ante a constatação de que o autor já recebe atualmente benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/1846649460 - DIB 24/09/17), anote-se a obrigatoriedade da dedução, na fase de liquidação, dos valores eventualmente pagos administrativamente à parte autora após o termo inicial assinalado ao benefício concedido, a mesmo título ou cuja cumulação seja vedada por lei.

Acresço que lhe é assegurado o direito de optar pelo benefício que entender mais vantajoso (art. 124, Lei no 8.213/91); contudo, a opção pela manutenção do benefício concedido na esfera administrativa afasta o direito à execução dos valores atrasados oriundos do benefício concedido na via judicial.

..."

Ao executar o julgado, a parte autora, ora apelante, expressamente optou pela continuidade do recebimento de benefício concedido na via administrativa (NB/42-184.664.946-0), e apresentou cálculos dos valores atrasados do período de 28/01/2013 a 23/09/2017, nos termos do disposto no Tema 1018 STJ (ID326616933).

Entretanto, como transcrito acima, o v. acórdão, transitado em julgado, garantiu a escolha da aposentadoria mais vantajosa (o atual benefício percebido ou o concedido na seara judicial) mas explicitou que a opção pelo concedido na via administrativa afastaria o direito à execução dos valores atrasados oriundo do benefício judicial.

Assim, diante da opção pelo benefício concedido na via administrativa, não há que se aplicar o Tema 1018 do STJ, em obediência à coisa julgada.

Ressalto que não se desconhece a natureza vinculante das teses firmadas nos julgamentos sob o rito dos Recursos Repetitivos, a teor dos artigos 1036 e 1039 do CPC.

No entanto, o Princípio da Fidelidade ao título executivo judicial, previsto no artigo 509, § 4o, do CPC, determina que o cumprimento de sentença deve se limitar estritamente ao comando expresso no título judicial e, no caso dos autos, o título judicial com trânsito em julgado vedou expressamente a execução dos valores atrasados, oriundos do benefício judicial, com a opção pelo benefício concedido administrativamente.

Destarte, a aplicação do entendimento firmado no tema n. 1018 do STJ se mostra inviável ao caso, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Nesse sentido, trago à colação os seguintes precedentes jurisprudenciais desta Corte:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OPÇÃO PELO BENEFÍCIO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DE VALORES VEDADOS PELO TÍTULO JUDICIAL. COISA JULGADA. PRECLUSÃO INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo exequente contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, sem resolução de mérito, ao reconhecer a inexistência de valores executáveis, diante de vedação expressa constante do título judicial quanto à execução de parcelas do benefício concedido judicialmente, em razão da opção do segurado pela manutenção do benefício concedido na via administrativa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível a execução de valores decorrentes de benefício previdenciário concedido judicialmente quando o título exequendo veda expressamente tal pagamento em caso de opção pelo benefício administrativo; e (ii) se houve preclusão do direito do INSS de suscitar a nulidade da execução após a homologação dos cálculos e a expedição de ofícios requisitórios.

III. Razões de decidir

O título judicial transitado em julgado afastou expressamente a possibilidade de execução de valores do benefício concedido judicialmente, caso o segurado optasse pela manutenção do benefício administrativo, sob pena de configuração de acumulação vedada de aposentadorias.

A execução deve observar estritamente os limites do título executivo judicial, sendo vedada, na fase de cumprimento de sentença, a rediscussão da lide ou a ampliação do conteúdo condenatório, nos termos do princípio da fidelidade ao título e da coisa julgada.

A alegação de preclusão não prospera, pois a violação à coisa julgada constitui matéria de ordem pública, passível de controle a qualquer tempo, inclusive de ofício, não sendo convalidada pela concordância anterior com cálculos ou pela expedição de requisitórios.

A tese firmada no Tema 1018 do STJ não se aplica quando o próprio título judicial veda expressamente a execução das parcelas pretendidas.

IV. Dispositivo

Apelação desprovida. Manutenção da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, sem resolução de mérito.

______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, V; 509, § 4o; 98, §§ 2o e 3o; Lei no 8.213/1991, art. 124, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 630.501/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 21.02.2013; STJ, Tema 1018.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0001400-03.2003.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 18/03/2026, DJEN DATA: 24/03/2026)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OPÇÃO POR BENEFÍCIO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.018/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negara provimento a agravo de instrumento, mantendo o reconhecimento da preclusão quanto ao direito da exequente de executar as parcelas retroativas do benefício judicial, diante de opção pelo benefício administrativo e ausência de impugnação específica em apelação. A agravante sustenta que o direito à execução das parcelas retroativas somente se consolidou com o trânsito em julgado do Tema 1.018/STJ e requer o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se, diante da ausência de impugnação oportuna ao capítulo da sentença que afastou o direito à execução das parcelas do benefício judicial, é possível afastar a preclusão para permitir a aplicação posterior da tese fixada no Tema 1.018/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preclusão consuma-se quando a parte deixa de impugnar oportunamente capítulo autônomo da decisão, operando-se a preclusão sobre a matéria.

A tese vinculante do Tema 1.018/STJ somente se aplica quando inexiste óbice processual que impeça o exame do direito material, não podendo ser utilizada para reabrir discussão já atingida pela preclusão.

A jurisprudência da Corte reconhece que a opção pelo benefício administrativo sem ressalva quanto aos atrasados, somada à posterior limitação recursal à discussão de honorários, configura preclusão consumativa sobre o direito de executar parcelas retroativas.

A existência de julgamento monocrático, nos termos do art. 932 do CPC, não acarreta nulidade quando posteriormente submetido ao colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A parte que não impugna, no momento processual adequado, o capítulo da decisão que afasta o direito à execução de parcelas retroativas do benefício judicial sofre preclusão consumativa, não sendo possível reabrir a discussão posteriormente.

A tese firmada no Tema 1.018/STJ não se aplica quando a controvérsia encontra-se definitivamente acobertada pela preclusão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507 e 927, III; CPC, art. 932.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, 8a Turma, AI 5006256‐09.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Therezinha Astolphi Cazerta, j. 28/01/2025; TRF3, 9a Turma, AI 5010072‐33.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j. 16/08/2023.

(TRF 3a Região, 9a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5016524-59.2023.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO, julgado em 26/03/2026, DJEN DATA: 31/03/2026)

Verifica-se, pois, que o acórdão impugnado apreciou devidamente o pedido, de modo que qualquer inconformismo deverá ser manifestado, por recurso próprio, nas instâncias competentes.

Isto posto, rejeito os Embargos de Declaração interpostos pelo exequente.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA 1018 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RESPEITO À COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que afastou a aplicação do Tema 1018 do STJ em cumprimento de sentença.

O embargante sustenta omissão quanto à natureza vinculante do referido tema e requer o prequestionamento dos arts. 1.036 e 1.039 do CPC.

O acórdão embargado consignou que o título judicial, transitado em julgado, vedou a execução de valores atrasados em caso de opção pelo benefício concedido na via administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à aplicação do Tema 1018 do STJ e se é possível sua incidência em hipótese na qual o título executivo judicial veda a execução de parcelas atrasadas em razão de opção pelo benefício administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se verifica omissão, pois o acórdão enfrentou expressamente a inaplicabilidade do Tema 1018 do STJ diante da existência de vedação expressa no título judicial.

A eficácia vinculante dos precedentes qualificados não autoriza a desconstituição da coisa julgada, devendo prevalecer o comando do título executivo.

O princípio da fidelidade ao título executivo judicial impõe que o cumprimento de sentença observe estritamente os limites fixados na decisão transitada em julgado.

A pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se admite na via dos embargos de declaração.

Inexistente qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, não há falar em integração do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do exequente rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão aprecia expressamente a inaplicabilidade do Tema 1018 do STJ em razão de vedação constante do título executivo judicial. 2. A eficácia vinculante dos precedentes qualificados não se sobrepõe à coisa julgada, devendo o cumprimento de sentença observar os limites do título judicial.”

Este texto ficará em itálico. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.036, 1.039 e 509, § 4o; Lei no 8.213/1991, art. 124.

Este texto ficará em itálico. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1018; STF, RE no 630.501/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 21.02.2013.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo exequente, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão